Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. LEI N. 11.419/2006. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE. DESNECESSIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
2. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/2006, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
3. Assim, se a intimação da sessão de julgamento virtual ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome, tampouco configura nulidade a ausência da intimação do referido causídico. Nulidade do julgamento por ausência de intimação da inclusão do feito em pauta de julgamento virtual via DJE inexistente.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.